Tribunal: TJDFT
Processo: 0774979-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para "(i) CONDENAR a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento); e (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de R$1.709,99, referente à GAB do período de setembro/2023 a dezembro/2023, a ser atualizado a partir de 19/12/2023, data de realização dos cálculos. Os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício deverão ser computados no cálculo."
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 57487667).
3. Em suas razões recursais, a RÉ sustenta que a recorrida não exerce as suas funções em atividade básica de saúde, tendo em vista que sua lotação tem natureza secundária e não primária. Aduz que o CAPS não está incluído no conceito de Unidade Básica de Saúde (atendimento primário), motivo pelo qual não é cabível o pagamento da gratificação. Assevera que a autora não comprovou a lotação em “centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal” e o exercício, em tempo integral, em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
5. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
6. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. No caso concreto, a AUTORA exerce o cargo de técnica em enfermagem, especialidade auxiliar de enfermagem, no Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas, de Santa Maria/DF (ID 57486204, pág. 4), com carga horária de 20 horas semanais (ID 57486202).
8. Segundo descrito no Laudo Técnico (ID 57486204, pág. 8), a servidora exerce as seguintes atividades laborais: " Recepção, Acolhimento e atendimento individual a usuários de álcool e outras drogas incluindo os familiares dos mesmos. Recepção, acolhimento, atendimento, manejo e acompanhamento de pacientes nas diversas situações de Crise de Abstinência como Convulsão, bem como apoio na Desintoxicação. Acolhimento, Acompanhamento terapias e orientações nos grupos de terapia de forma Presencial e Virtual. Estão incluídos atendimentos a pacientes com COVID19 bem como outras doenças infectocontagiosas, quando necessário, utilizando os EPIS disponíveis na unidade. Visitas domiciliares e busca ativa de pacientes in loccu quando necessário. Recepção, acolhimento e manejo de pacientes que se encontram sob efeito de álcool e outras drogas."
9. "Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações." ( Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)
10. O Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde.
11. São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde, entre outros serviços, a " Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (art. 6o, Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde)
12. Pelo exposto, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.
13. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Isento de custas.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.